Tribunal: STF
Processo: HC 84166
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Sentença. Recurso do Ministério Público.
Intempestividade. Questão não suscitada em habeas corpus perante o
STJ. Irrelevância. Constrangimento ilegal manifesto. Possibilidade
de concessão de ordem ex officio. Precedente. Posto que não deva o
Supremo, em princípio, conhecer originariamente de questão antes não
 suscitada pelo impetrante no Superior Tribunal de Justiça, nada
obsta que, em se evidenciando constrangimento ilegal, conceda habeas
 corpus de ofício.
2. PRAZO. Cômputo. Recurso. Interposição pelo
Ministério Público. Ciência. Intimação. Contagem a partir da data de
 entrega dos autos com vista. Nota da ciência ulterior.
Irrelevância. Entrega com carga ao representante. Intempestividade
reconhecida. HC concedido de ofício. Precedentes. Reputa-se intimado
 da decisão o representante do Ministério Público, à data de entrega
 dos autos, com vista, à secretaria do órgão ou ao representante
mesmo.